Tribunal: TJMT
Processo: 1002523-82.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002523-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), ADERSON RAFAEL DOS SANTOS ALVES - CPF: 036.817.541-36 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

GRATUIDADE INDEFERIDA.

DEFERIDO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos apresentados por ocasião deste recurso, não denotam a real impossibilidade financeira do agravante, a fim de subsidiar a concessão da antecipação da tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002523-82.2023.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AGRAVANTE: ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS ALVES

AGRAVADA: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS ALVES,

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Compensação por Dano Moral (autos n. 1002113-75.2022.8.11.0041), que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, facultando o recolhimento em 6 (seis) parcelas mensais.

O agravante sustenta em síntese que não tem condições de arcar com as custas processuais sem colocar em risco sua subsistência e de sua família, pois apesar de ter renda bruta no montante de R$ 10.019,97 (dez mil e dezenove reais e noventa e sete centavos), com os descontos legais e empréstimos, atualmente recebe em média R$ 4.056,23 (quatro mil e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), sendo este o valor que tem para arcar com as despesas básicas.

Assevera que ajuizou a ação para ter declarada a inexistência da relação jurídica com o agravado, tendo em vista que sofre descontos mensais sem que tenha contratado.

Argumenta sobre os requisitos previstos na Leis n.
1.060/50, os quais preenche, além disso, a jurisprudência adota parâmetro de rendimento mensal de até 5 (cinco) salários mínimos para o deferimento da gratuidade da justiça.

Aduz que comprovou por meio da declaração de pobreza, bem como que atualmente sua renda mensal é insuficiente, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais.

Ao final, requer a suspensão da decisão agravada.

E, no mérito, pugna pelo provimento do recurso com a concessão da gratuidade da justiça. (id. 157725191)

Liminar indeferida.

(id. 158287663)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 160412195)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALO (RELATORA)

Pretende o agravante a concessão da gratuidade de justiça alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas do processo. Para isso fundamenta que possui diversos gastos, bem como empréstimos e os valores que possui não consegue se manter, assim o recolhimento das custas processuais acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Por outro lado, os documentos juntados aos autos não caracteriza a hipossuficiência apontada, diante da situação financeira demonstrada pelo agravante.

Dos documentos juntados pelo agravante demonstra renda suficiente,

não se enquadrando na hipótese de hipossuficiente, considerando ainda que, além de possuir renda considerável, não se enquadra em situação de miserabilidade.

Ressalva-se que, os empréstimos existentes por mera liberalidade da parte, não podem ser considerados para efeitos de isenção do pagamento de custas, haja vista a movimentação da máquina judiciária e o Estado não podem arcar com as expensas atribuída à parte.

Por certo que a hipossuficiência apontada não está demonstrada, diante da ausência dos requisitos

legais.

Os documentos apresentados por ocasião deste recurso, não denotam a real impossibilidade financeira do agravante, a fim de subsidiar a concessão da antecipação da tutela recursal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de
que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16- 12-2008).

Não bastasse isso, o Juízo deferiu o recolhimento das custas em 6 (seis) parcelas, o valor da causa atribuído pelo agravante é de R$ 57.158,00 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e oito reais), e o valor das custas e taxas, perfaz o montante de R$ 1.714,74 (mil setecentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos), obtido por meio de simulação no sitio eletrônico
www.tjmt.jus.br
, o que não é exorbitante ao ponto de comprometer a subsistência do agravante, ainda mais que referido valor pode ser parcelado.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023